Tribunal: TCU
Processo: 005.261/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse, celebrado com o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), para implementação de ações e apoio ao processo de discussão de políticas públicas direcionadas ao fomento do Comércio Justo Ético e Solidário no conjunto da Agricultura Familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Srs. Stefano Ilha Dissiuta e Lúcia Helena Schardong, bem como do Instituto Morro da Cutia de Agroecologia (IMCA), em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse 0334428-16/2010 (Siafi 742049), celebrado com o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Lúcia Helena Schardong (CPF XXX.980.810-XX); Stefano Ilha Dissiuta (CPF XXX.373.800-XX); e Instituto Morro da Cutia de Agroecologia - IMCA (CNPJ 00.375.555/0001-18); 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: 9.2.1. débito solidário atribuído ao Instituto Morro da Cutia de Agroecologia - IMCA (CNPJ 00.375.555/0001-18) e a Lúcia Helena Schardong (CPF XXX.980.810-XX): Data de referência Valor (R$) 13/07/2011 1.000,00 21/07/2011 4.000,00 02/08/2011 1.144,99 08/08/2011 3.050,00 17/08/2011 2.040,00 18/08/2011 1.934,00 24/08/2011 11.820,48 08/09/2011 4.931,90 13/09/2011 4.106,00 16/09/2011 2.040,00 30/09/2011 1.000,00 20/10/2011 8.653,16 26/10/2011 1.200,00 03/11/2011 3.000,61 09/11/2011 2.089,39 21/11/2011 4.500,00 29/11/2011 1.500,00 09/12/2011 9.040,00 15/12/2011 550,00 05/01/2012 5.440,00 20/01/2012 2.829,00 30/01/2012 1.500,00 06/02/2012 7.128,47 08/02/2012 2.040,00 09/02/2012 53.401,82 13/02/2012 4.000,00 15/02/2012 1.500,00 24/02/2012 2.829,30 29/02/2012 4.500,00 02/03/2012 3.000,00 06/03/2012 7.039,27 21/03/2012 2.040,00 03/04/2012 3.000,00 10/04/2012 2.040,00 12/04/2012 2.433,77 13/04/2012 1.500,35 16/04/2012 2.512,03 18/04/2012 3.083,60 07/05/2012 10.033,45 14/05/2012 3.000,00 24/05/2012 2.122,35 24/05/2012 877,84 28/05/2012 27.456,00 01/06/2012 3.418,00 04/06/2012 46.234,78 06/06/2012 11.360,00 08/06/2012 5.434,64 12/06/2012 113.154,19 18/06/2012 81.858,35 20/06/2012 3.718,81 21/06/2012 8.867,10 29/06/2012 40.200,00 05/07/2012 10.837,85 10/07/2012 6.214,94 17/07/2012 3.737,20 25/07/2012 3.000,00 09/08/2012 5.474,64 10/08/2012 5.500,00 24/08/2012 3.789,34 04/09/2012 4.500,00 17/09/2012 3.434,63 19/09/2012 4.263,62 09/10/2012 2.111,92 10/10/2012 13.055,66 17/10/2012 1.500,00 19/10/2012 3.050,24 25/10/2012 1.500,00 29/10/2012 1.500,00 07/11/2012 1.500,00 16/11/2012 2.499,65 21/11/2012 12.158,46 9.2.2. Débito solidário ao Instituto Morro da Cutia de Agroecologia - IMCA (CNPJ 00.375.555/0001-18) e a Stefano Ilha Dissiuta (CPF XXX.373.800-XX): Data de referência Valor (R$) 26/10/2010 37.847,82 27/10/2010 58.968,00 04/11/2010 20.030,86 05/11/2010 5.040,00 09/11/2010 33.420,05 11/11/2010 101.200,00 16/11/2010 6.358,67 22/11/2010 1.477,36 26/11/2010 23.719,20 29/11/2010 1.778,40 01/12/2010 6.281,40 03/12/2010 5.100,00 06/12/2010 76.984,53 09/12/2010 2.040,00 13/12/2010 8.042,44 14/12/2010 3.375,00 20/12/2010 2.980,35 21/12/2010 26.415,00 23/12/2010 50.600,00 29/12/2010 33.923,23 30/12/2010 6.146,24 05/01/2011 23.166,90 12/01/2011 9.840,00 18/01/2011 1.045,00 20/01/2011 6.120,00 21/01/2011 360,00 25/01/2011 10.000,00 28/01/2011 2.547,61 04/02/2011 5.001,00 07/02/2011 16.641,81 08/02/2011 13.460,20 15/02/2011 58.968,00 21/02/2011 15.000,00 28/02/2011 3.929,70 03/03/2011 6.446,00 04/03/2011 1.684,00 15/03/2011 4.403,06 17/03/2011 2.000,00 25/03/2011 500,00 29/03/2011 40.042,79 01/04/2011 8.123,40 11/04/2011 3.405,47 12/04/2011 4.080,00 13/04/2011 300,00 15/04/2011 1.909,21 19/04/2011 5.138,80 28/04/2011 8.071,13 03/05/2011 28.563,06 06/05/2011 6.884,26 10/05/2011 2.938,80 12/05/2011 4.373,75 18/05/2011 754,70 20/05/2011 3.493,70 24/05/2011 1.000,00 26/05/2011 8.400,00 06/06/2011 2.500,00 09/06/2011 2.175,61 10/06/2011 4.946,35 17/06/2011 912,87 01/07/2011 5.050,00 11/07/2011 4.080,00 9.3. aplicar a Lúcia Helena Schardong (CPF XXX.980.810-XX), Stefano Ilha Dissiuta (CPF XXX.373.800-XX) e Instituto Morro da Cutia de Agroecologia - IMCA (CNPJ 00.375.555/0001-18), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) e R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Pecuária e Abastecimento-SAF/Mapa e aos responsáveis, para conhecimento.